Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0719133-30.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA TERESA RIBEIRO DE GODOY FERNANDES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Devidamente intimada a comprovar a alegada situação de hipossuficiência, manifestou-se intempestivamente, conforme certificado de ID 63723119. Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos art. 42, §1o e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator